Tribunal: STF
Processo: RHC 212191
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Apropriação indébita previdenciária. Pena-base. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILEGALIDADE FLAGRANTE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Nos termos do art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados". Assim, não deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão de apelação já transitado em julgado. Isso porque foi manejado como substitutivo de revisão criminal, hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça. 



    2. Na espécie, não se verifica ilegalidade patente a ser sanada de ofício, pois a instância revisora ressaltou expressamente que não houve, nas razões recursais da apelação defensiva, pedido de redução da pena-base, de forma que o aumento promovido na basilar do delito é ponto em que se operou a preclusão para a Defesa. 



    3. A despeito de se conferir ao recurso de apelação efeito devolutivo amplo, esse é limitado ao que deduzido nas razões recursais ou nas contrarrazões. Dessa forma, em habeas corpus impetrado perante esta Corte, não se pode apreciar pretensão não ventilada nas instâncias antecedentes, sob pena de indevida supressão de instância. 



    4. Agravo desprovido.”



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 168-A, § 1º, I, c/c o art. 71, todos do Código Penal. Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, ao qual o Tribunal estadual negou provimento, mas, de ofício, aplicou a atenuante da confissão, de forma que a pena privativa de liberdade definitiva foi estabelecida em 2 anos e 6 meses de reclusão.



    3. Houve a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. A Minª. Laurita Vaz, ao analisar o HC 691.889, indeferiu liminarmente o writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido. Opostos embargos de declaração, eles foram rejeitados.



    4. Neste recurso ordinário, o paciente alega que:



          (i) “não é possível saber se o aumento de pena se deu em razão da culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos circunstâncias ou consequências do crime, o que acaba impondo enorme ônus ao Paciente, pois não pode conhecer por qual fundamento legal recebeu sanção corporal mais alta, cerceando-se inteiramente a possibilidade de rebatê-lo”;



          (ii) “na remota hipótese dessa e. Suprema Corte não reconhecer a nulidade na motivação da pena-base, é certo que o fundamento utilizado pela Tribunal Regional Federal, quando promoveu inovação argumentativa, é inidôneo para exasperação da pena-base”;



          (iii) “não procede a argumentação exarada pelo c. Superior Tribunal de Justiça de que não houve debate acerca do fundamento utilizado para aumento da pena-base, ou se as consequências do delito seriam inerentes ao tipo penal, uma vez que é incontestável a discussão expressa no ato coator”;



          (iv) “reconhecida ao longo de todo o feito a multiplicidade de condutas, é sob esse mesmo parâmetro que se deve avaliar a excessividade, ou não, do valor retido”;



          (v) “por qualquer caminho que se analise a presente questão não se encontra respaldo para o fundamento que escorou o aumento de pena-base, o que faz ser imperioso seu decote”;



          (vi) “a fração de aumento aplicada ao Paciente, montante muito acima do rotineiramente empregado, não está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.



    5. A defesa requer “o PROVIMENTO do presente recurso ordinário, acatando-se o presente inconformismo para, excluído o aumento da pena pena-base, trazer ao piso a reprimenda corporal imposta, ou, subsidiariamente, requerer seja determinado ao c. Superior Tribunal de Justiça que promova a adequação da fração de aumento da pena-base na razão de 1/6”.



    6. Decido.



    7. O recurso não deve ser provido.



    8. A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 



    9. E mais: a jurisprudência do STF é no sentido de que, “não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017” (HC 207.923, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    10. Ainda: a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    11. Ademais, “[é] razoável a fundamentação que justifica a exasperação da pena-base tendo em vista a constatação de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao condenado e que extrapolam os elementos típicos inerentes à figura penal cominada. (...) Inexiste excesso no quantum da exasperação quando, presentes diversos vetores negativos, a pena foi fixada abaixo do termo médio. Dosimetria efetuada segundo os critérios de discricionariedade regrada que naturam a individualização da pena” (RHC 117.806, Redator para o acordão o Min. Edson Fachin). 



    12. A decisão recorrida não divergiu dessas orientações. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ: 



    “[...]



    Na hipótese, sobreveio o trânsito em julgado do processo após a Corte de origem ter dado negado provimento ao recurso de apelação defensivo, sem notícia da interposição de recursos especial ou extraordinário contra o referido julgado. 



    Outrossim, não há notícia de ajuizamento de pedido de revisão criminal pela Defesa que vem se utilizar do presente instrumento como meio para impugnar decisão já transitada em julgado.



    [...]



    (...) sem pedido expresso, nas razões da apelação, sobre a diminuição da pena-base, o Tribunal federal reapreciou a dosimetria da pena, de ofício, tão somente para aplicar a atenuante da confissão. 



    Ou seja, quanto ao pedido de redução da pena na primeira fase da dosimetria – ponto em que se operou a preclusão para a Defesa – está configurado o óbice processual de que, a despeito de se conferir ao recurso de apelação efeito devolutivo amplo, seu conhecimento é limitado ao que fora deduzido nas razões recursais ou nas contrarrazões. Por esse motivo, nos habeas corpus impetrados nesta Corte, não se pode apreciar pretensão não ventilada oportunamente nas instâncias antecedentes, sob pena de indevida supressão de instância (AgRg no HC 529.475/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 30/09/2019; v.g.).



    [...]



    Ademais, não tem fundamento a alegação de reforço argumentativo do Tribunal impugnado, posto que não se confirma a alegação de que o acórdão "ao observar na sentença a ausência de indicação de qualquer das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, promoveu verdadeira inovação argumentativa, já que abandonou os fundamentos utilizados na sentença, passando a indicar que o aumento da pena-base do Paciente se dera em razão das consequências do delito" (fl. 11). 



    Isso porque o Juízo sentenciante fundamentou a exasperação da pena-base no fato de que "analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, caput, do Código Penal, verifico que o réu tem curso superior, tratando-se de arquiteto de renome e empresário bem sucedido. É, pois, pessoa possuidora da real percepção do ilícito de sua conduta, bem como de suas graves consequências, razão pela qual entendo que sua conduta merece um grau maior de reprovabilidade, apesar das demais circunstâncias não lhe serem desfavoráveis" (fl. 44). 



    O Tribunal impugnado, por sua vez, consignou que "na primeira fase, a pena-base do crime de apropriação indébita previdenciária foi exasperada para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em razão das graves consequências do delito, o que resta mantido, pois o valor apropriado somava R$ 68.516,67, na data do lançamento (01/11/96 - fl. 10), em valores históricos, excluídos juros e multa" (fl. 56). 



    Assim, tendo ambas as instâncias ordinárias mencionado a gravidade das consequências do delito para o aumento da pena-base, não se verifica qualquer reforço argumentativo por parte do Tribunal a quo.



    Por fim, a alegação de que a apropriação do valor recolhido a título de contribuições previdenciárias é circunstância elementar do tipo, e que não poderia, portanto, ser utilizada para majorar a pena se trata de tese não debatida pelo acórdão impugnado, de forma que sua análise, per saltum, por esta Corte Superior, é vedada, sob pena de supressão de instância.



    Desse modo, mesmo constando da ementa do acórdão da apelação o fundamento de que os valores apropriados são expressivos, não houve o debate específico, pela Jurisdição ordinária, da tese apresentada nas razões do mandamus no sentido de que a apropriação dos valores é mera elementar do tipo penal da apropriação indébita previdenciária. Assim, tal tese não pode ser apreciada, originariamente, por esta Corte Superior.



    [...].”



    13. Nesse contexto, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    14. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator